Tribunal: TJSP
Processo: 1034941-23.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1034941-23.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AUSSEL COMÉRCIO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS LTDA,
é embargado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1034941-23.2018.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (18a Vara Central Cível)
Embargante: Aussel Comércio de Urnas Funerárias e Serviços Ltda.
Embargada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Juíza: Ana Carolina Munhoz de Almeida
Voto n. 19.144
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
501/508, afirmando ser omisso, bem como para fins de prequestionamento
dos arts. 6o, III, 51, IV e X e 54, § 4o, do CDC, 757 do Código Civil e 85, §
2o e 86, caput, do CPC, uma vez que não reconheceu a nulidade da cláusula
que autoriza o reajuste por sinistralidade, infringindo a legislação invocada,
isso porque meros comunicados de reajustes à ANS não implicam em
adequação às regras estabelecidas pela Resolução Normativa 309 da ANS,
sendo necessário a demonstração através de documentos idôneos que
evidenciem o cálculo atuarial realizado. Por fim, a embargante afirma
haver obscuridade no que tange aos honorários advocatícios fixados no
Acórdão embargado, visto que, dentre os pedidos excluídos da embargante
há o pedido de declaração de nulidade da cláusula que permite o reajuste
por sinistralidade, de modo que tal pedido é uma obrigação de fazer, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impossível quantificar em valor, sendo assim, verifica-se que as partes
litigantes foram vencedores e vencidos em número idêntico de pedidos,
fazendo-se necessário corrigir o Acórdão para que a condenação em
honorários sucumbenciais seja fixada em 12% do valor da causa para
ambas as partes.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Em julgamentos mais recentes o STJ tem destinado
tratamento diferenciado aos planos coletivos com
menos
de
30
vidas,
que
segundo
a
ANS
representam 85% dos contratos de planos de saúde no
país, com cerca de dois milhões de usuários, a qual
regula os reajustes por regras previstas na Resolução
Normativa RN n. 309/2012.
Consoante aquela Corte: "4. A contratação por uma
microempresa de plano de saúde em favor de dois
únicos beneficiários não atinge o escopo da norma
que regula os contratos coletivos, justamente por
faltar o elemento essencial de uma população de
beneficiários. 5. Não se verifica a violação do art.
13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 pelo
Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame
revela um atípico contrato coletivo que, em
verdade, reclama o excepcional tratamento como
individual/familiar"
(REsp
1701600/SP,
Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
Omissis
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Todavia, em se tratando de plano coletivo com menos
de 30 vidas, como se dá no presente caso, o reajuste
deverá observar o disposto no art. 3o da RN 309 da
ANS, no sentido de que “É obrigatório às operadoras
de planos privados de assistência à saúde formar um
agrupamento com todos os seus contratos coletivos
com menos de 30 (trinta) beneficiários para o cálculo
do percentual de reajuste que será aplicado a esse
agrupamento”.
No caso, a Operadora trouxe às fls. 301/311 tabelas
com valores referentes aos eventos pagos pelo plano,
destacando os cálculos de reajustes, e informou os
índices fixados para seus contratos coletivos com até
30 beneficiários, acessíveis no site da ANS (fls.
312/320), até o ano de 2016, não demonstrando a
autora qualquer equívoco nas importâncias cobradas,
para o que bastaria mero cálculo, razão pela qual em
relação a tais reajustes, afasta-se a declaração da
abusividade, e por conseguinte a condenação de
restituição dos valores pagos a maior, mantendo-se em
relação a eles a determinação de restituição do que foi
pago a maior, contida na sentença.
Porém, não logrou comprovar os reajustes por
sinistralidade e financeiro aplicados em 2017 e 2018,
para
os
quais,
excepcionalmente
é
correta
a
substituição pelo índice autorizados pela ANS para os
planos individuais/familiares no mesmo período, uma
vez que inadmissível a ausência de qualquer reajuste.
No que tange à fixação dos honorários advocatícios,
não houve qualquer omissão ou contradição no julgado, uma vez que o
Acordão recorrido se respalda nos arts. 86 e 85, §§ 2o, 11 e 14 do
CPC/2015, rateando as despesas proporcionalmente ao que sucumbiram,
não havendo em que se falar em alteração na base de cálculo das verbas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
honorárias estabelecido sobre o proveito econômico relativo a pedidos de
natureza condenatória por quantia certa, não tendo justificativa a fixação
idêntica da condenação para ambas as partes, sobre o valor da causa
estabelecido de forma aleatória, ainda mais que a sucumbência não foi
proporcional.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 6o, III, 51, IV e X e 54, §
4o, do CDC, 757 do Código Civil e 85, § 2o e 86, caput, do CPC.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.